Tribunal: TJPA
Processo: 0812903-67.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812903-67.2023.8.14.0000

PACIENTE: CLEIDE MARIA DA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0812903-67.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801356-88.2023.8.14.0401

IMPETRANTE: DRA. JÉSSICA SANTIAGO SOARES – OAB/MG 187.918

PACIENTE: CLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELEM

CAPITULAÇÃO PENAL:
Artigos 171, § 2º-A, 208 e 307, todos do CPB.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ESTELIONATO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IRRELEVANTE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS OU PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

2.

A não realização da audiência custódia é tida como mera irregularidade processual, não tendo o condão de tornar nula a prisão preventiva do paciente.

3.

Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

4.

Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP ou conversão em prisão domiciliar se revelam insuficientes.

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0812903-67.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801356-88.2023.8.14.0401

IMPETRANTE: DRA. JÉSSICA SANTIAGO SOARES – OAB/MG 187.918

PACIENTE: CLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELEM

CAPITULAÇÃO PENAL:
Artigos 171, § 2º-A, 208 e 307, todos do CPB.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado em favor de CLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO, contra ato do Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

De acordo com a Impetração, a paciente foi custodiada na data de 25/07/2023 por supostamente ter cometido o crime de estelionato.

Aduz em síntese, a não realização de audiência de custódia, além de inexistirem requisitos autorizadores da medida preventiva.

Assevera que a coacta é réu primária, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Argumenta ainda, que o cônjuge da paciente possui saúde debilitada, visto que apresenta câncer e outras doenças, sendo ela a única pessoa que o auxilia nos cuidados diários.

Por fim, pugna pela concessão da ordem liminarmente para revogar a segregação e/ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão, e/ou ainda cautelar domiciliar e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido liminar, tendo o Desembargador Rômulo Nunes se reservado para apreciá-lo após informações da autoridade coatora.

O Juízo originário atendeu à solicitação em 24/08/2023 através do Ofício 30/2023 (ID 15770697).

Os autos retornaram conclusos a esta Relatoria que indeferiu o pedido liminar.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor (a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o “fumus commissi delicti” onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão da paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...) A Autoridade Policial – DPC Yan Roberto Almeida da Silva, com base no IPL nº 00614/2023.10004-9, que apura os crimes previsto nos artigos 171, § 2º-A, 208 e 307, todos do CPB, representou pela decretação da PRISÃO PREVENTIVA das nacionais CLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO, ANDRESSA BEATHRIZ DA SILVA DE SOUZA e VALÉRIA DE ALMEIDA CARDOSO e pela BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR nos endereços indicados (Id. 85389861).

(...)

A Legislação Processual Penal ensina que a custódia preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver provas do crime e indícios suficientes da autoria.

No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia dos representados, em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

Com efeito, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria resultam demonstrados quantum satis, pelo sólido conjunto probatório carreado aos autos, mormente, os boletins de ocorrência policial, os depoimentos das vítimas, os comprovantes de transferências bancárias e os prints de telas, extraídos por escrivão da polícia judiciária, contendo as conversas entre as vítimas e as representadas e ainda nos grupos nos aplicativos WhatsApp e Telegram.

Extrai-se da representação e documentos anexos, em breve síntese, que as representadas, divulgavam e vendiam às vítimas financiamento de imóveis, cheques moradia e cheques construção, como se fossem correspondentes do banco CAIXA. Inclusive, criavam grupos no aplicativo Telegram, denominados de “PROJETO AMARELO E VERDE”, para que os adquirentes dos planos pudessem acompanhar o andamento das negociações e programação de entrega das chaves, tudo como meio de dar ares segurança ao estratagema criminoso.

Na maioria dos casos, as vítimas foram abordadas na Igreja Portas Abertas, pela representada ANDRESSA BEATHRIZ, que era secretaria e morava na igreja, e usando da credibilidade que o cargo na instituição religiosa lhe proporcionava, apresentava o projeto de imobiliário às vítimas, em uma sala de reunião depois dos cultos. Após apresentar o “projeto”, normalmente passava aos interessados os dados telefônicos da representada CLEIDE MARIA, a qual se apresentava como funcionária do banco CAIXA.

A investigada CLEIDE MARIA, ao ser contactada pelas vítimas ou quando a representada ANDRESSA BEATHRIZ levava os interessados ao encontro daquela, dava andamento as negociações, ratificando que trabalhava junto a um gerente do banco CAIXA, e cobrava em média o valor de 10 mil reais por entrada de apartamento e trezentos reais por cheque moradia. CLEIDE MARIA realizava uma venda agressiva, dizendo que o pagamento teria que ser efetuado o mais rápido possível, caso contrário a pessoa perderia a vaga, já que seriam limitadas, o que fazia com que as vítimas logo efetuassem os pagamentos das pseudo entradas.

Em determinadas situações, algumas vítimas relatam que as negociações foram efetuadas diretamente com as representadas ANDRESSA BEATHRIZ e VALÉRIA DE ALMEIDA.

Registre-se, que a investigada VALÉRIA DE ALMEIDA, segundo informou a vítima Bruna Valquíria, também morava na igreja, e certa vez alegando divergência com as demais representadas, apresentou diretamente o projeto, que ratificou ser verdadeiro, já que sustentou que trabalhava com financiamento do banco CAIXA e cheques construção, oportunidade em que cobrou, a título de entrada, 2 mil reais por apartamento e 200 reais por cheque.

Ocorre que os imóveis e os cheques moradia/construção nunca foram entregues pelas representadas, embora as vítimas tenham efetuado o pagamento dos valores cobrados, conforme se verifica dos comprovantes de transferências bancárias e conversas nos aplicativos WhatsApp e Telegram, acostados aos autos. (...)

Nesse contexto, as provas carreadas aos autos, apontam que as representadas, em conluio, e de forma premeditada e ardilosa, efetuavam a venda de financiamento imobiliário e cheques moradia/construção fraudulentos, se passando por funcionárias do banco CAIXA, causando elevados prejuízos às vítimas.

Ressalte-se, que as representadas mudaram de endereço, não sendo mais localizadas nos seus locais de residência, e continuam, segundo o representante, fazendo vítimas, considerando que persistem em manter os grupos de vendas nos aplicativos de comunicação, sustentando que o “projeto imobiliário” é verdadeiro, o que demonstra que não têm interesse de contribuir com a instrução criminal e de se submeterem a aplicação da lei penal.

Importante registrar, que ainda que o crime de estelionato não envolva grave ameaça ou violência, sua gravidade, no caso em tela, pode ser constatada a partir do expressivo prejuízo sofrido pelas vítimas, conforme relato das vítimas acima colacionados, e pelo fato das representadas persistirem na prática criminosa.

Desta feita, considerando os robustos indícios de autoria, a gravidade concreta do delito, a potencialidade lesiva das condutas perpetradas, com vistas a assegurar a ordem pública, por conveniência da instrução criminal, garantir a aplicação da lei penal, e, ainda interromper a continuidade delitiva, urge a decretação do encarceramento cautelar das representadas.

(...)

O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento integral da representação policial (Id. 86163758).

(...)

Por derradeiro, ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes e adequadas ao caso, tendo em vista a gravidade concreta do crime, a potencialidade lesiva da conduta dos agentes, sendo o acautelamento das representadas imperioso para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal e para interromper a prática delitiva, como alhures demonstrado.

Por todo exposto, considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, das nacionais abaixo qualificadas, devendo ser expedidos os respectivos mandados de prisão preventiva em desfavor delas:

1) CLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, resta superado conforme decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Em que pese o argumento levantado pela defesa sobre a ilegalidade do decreto preventivo diante da ausência da audiência de custódia, resta superado, uma vez que o fato de não ter sido realizado o referido ato, isto não tem condão para tornar ilegal a medida cautelar, acima de tudo quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais.

Nesse sentido, coleciona-se jurisprudência:

EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Corrupção ativa. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Gravidade concreta. Prisão domiciliar. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Invasão de domicílio. Supressão de instâncias.
Ausência de audiência de custódia.
Presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código Penal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A orientação do STF é de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux.(...) 5.
A Primeira Turma desta Corte entende que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados direitos e garantias versados na Constituição Federal”
(HC 198.784, Rel. Min. Marco Aurélio) 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 202260 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021)

Outrossim, no que tange à questão das condições pessoais do paciente, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa situação, caso efetivamente comprovada, isoladamente considerada, não é suficiente para obstar a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. (...)

2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇAÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA. O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social. 3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Ademais, há que se ressaltar que a demandante se evadiu do distrito da culpa, o que alega que ocorreu devido ao tratamento avançado de câncer do companheiro, sendo ela imprescindível aos seus cuidados diários, fato que não foi devidamente comprovado nos autos, observando-se ainda que a irmã de seu marido também mora na mesma residência e, portanto, não há que se falar também em conversão em prisão domiciliar.

Importante salientar que o delito teve ação continuada, o que revela a ausência de escrúpulos de sua parte e o descabimento de medidas cautelares diversas da prisão, que poderiam criar perigo para a ordem pública como um todo, pois esta poderia voltar a praticar os mesmos delitos.

Ante ao exposto, em conformidade com a manifestação ministerial, conheço do presente mandamus e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 24/11/2023